Tribunal: TJES
Processo: 5019895-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019895-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi em que a autora aduz, em síntese, que recebeu ligação da financeira requerida com a oferta de redução das taxas nos contratos de empréstimos vigentes em seu benefício previdenciário. Relata que colaboradores da financeira compareceram à sua residência, ocasião em que aceitou a proposta. Expõe, contudo, que ao diligenciar junto ao PROCON, descobriu que havia sido realizado um novo empréstimo não pretendido em seu nome junto ao banco demandado no valor R$15.130,29 o qual afirma não ter recebido. Pretende o cancelamento do referido contrato de empréstimo, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial, em relação ao réu Banco Pan S.A para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos (N.º 356661855-3) ficando o banco obstado de realizar cobranças ou descontos, B) Determinar que a requerida diligencie junto ao INSS para a devida baixa do contrato, C) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$7.805,20 em danos materiais sem prejuízo de eventuais valores descontados ao longo do processo e 2) Danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. Já a autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: O mero instrumento de contrato eletrônico com foto da autora colacionado aos autos não comprova a regularidade da contratação, pois não demonstra, por si, a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora por ocasião da contratação. Trata-se a autora de consumidora vulnerável que afirma ter realizado o negócio jurídico por acreditar na oferta de redução das taxas de empréstimos já existentes, conforme narra na inicial e reitera em seu depoimento pessoal. Ademais, o referido contrato foi realizado sem o cumprimento do necessário dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, inciso III, CDC), não tendo sido demonstrado nos autos o pleno conhecimento da consumidora autora sobre o serviço contratado, com ciência efetiva de todas as cláusulas e condições ofertadas”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Outrossim, tenho que a situação vivenciada pela consumidora tem o condão de gerar dano moral indenizável. A autora foi ludibriada, fato que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, causando frustração e reduzindo sua capacidade financeira, o que é hábil a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade. Diante desse quadro, considerando a gravidade do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$5.000,00, pois entendo razoável e proporcional ao dano causado.” Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)